Tribunal: TJES
Processo: 5007367-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007367-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GISLAINE ROCHA RIBEIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO
ORDINÁRIA
–

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL COMPLEXA –
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas ajuizadas por servidores públicos sob a pretensão de obter o reconhecimento judicial do exercício de atividades funcionais em condições insalubres, visto que a solução da controvérsia pressupõe a realização de prova pericial complexa.

2. Por não se tratar de simples exame técnico a que alude o artigo 10, da Lei Federal n.º 12.153/2009, há de ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública mesmo nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, caput, da Lei Federal n.º 12.153/2009).

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GISLAINE ROCHA RIBEIRO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação ordinária n.º 5009279-78.2023.8.08.0014, proposta pela ora Agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE COLATINA, aqui Agravado, declinou de sua competência para processar e julgar a demanda originária, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (id 8589396), aduz a Agravante, em abreviada síntese, que
“
o caso dos autos, em razão de sua complexidade e necessidade de produção de prova pericial, foge a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
”
(p. 07), motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que o pronunciamento fustigado seja revogado, fixando-se a competência do douto Juízo
a quo
para a análise de sua pretensão.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id 9335039, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GISLAINE ROCHA RIBEIRO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação ordinária n.º 5009279-78.2023.8.08.0014, proposta pela ora Agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE COLATINA, aqui Agravado, declinou de sua competência para processar e julgar a demanda originária, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (id 8589396), aduz a Agravante, em abreviada síntese, que
“
o caso dos autos, em razão de sua complexidade e necessidade de produção de prova pericial, foge a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
”
(p. 07), motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que o pronunciamento fustigado seja revogado, fixando-se a competência do douto Juízo
a quo
para a análise de sua pretensão.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id 9335039, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

É cediço que, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto adjetivo anterior, o Código de Processo Civil de 2015 prescreve um rol de provimentos contra os quais é cabível a interposição de agravo de instrumento, reputado taxativo, em princípio, por parte significativa da literatura especializada e pela jurisprudência desta Corte.

Não obstante, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou tese vinculante segundo a qual
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp n.º 1.704.520/MT, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

Do inteiro teor do referido julgado, colhe-se, ainda, observação da eminente Relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI, no sentido de que, na específica hipótese de agravo interposto contra decisão interlocutória que versa sobre competência, é induvidoso que o recurso deve ser conhecido e regularmente processado pelo tribunal local.

“
Isso porque”
, explica Sua Excelência,
“a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida”
.

Admitido, pois, o cabimento excepcional deste recurso sob o pálio da teoria da taxatividade mitigada, e por me parecerem preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, procedo à análise do mérito recursal.

Conforme se depreende dos autos originários, a servidora pública Agravante ingressou em juízo sob a pretensão de ver reconhecido o seu alegado direito à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, com fulcro na Lei Municipal n.º 6.369/2016, atribuindo à causa o valor de R$ 28.449,33 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Em que pese se tratar de quantia capaz de atrair, em tese, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (artigo 2º,
caput
, da Lei Federal n.º 12.153/2009), o deslinde da controvérsia demanda a produção de prova pericial complexa, cuja realização pressupõe uma vistoria no local de trabalho da Agravante, com o objetivo de verificar a eventual existência de agentes insalubres e, em caso positivo, o grau de insalubridade a que estaria submetida a servidora.

Em casos que tais, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça que a aludida prova não se amolda à figura do exame técnico previsto no artigo 10, da Lei Federal n.º 12.153/2009, a teor do que se infere do seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA
.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Apesar do valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, observa-se que
o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida
. Inclusive, a própria autora requereu a sua produção.

2. Na hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que
a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública
,
sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais
, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital.

(TJES, Conflito de Competência Cível n.º 5003086-89.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26.04.2024)”

Posto isso, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para revogar a decisão objurgada, fixando, em definitivo, a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.